Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível, sob a alegação de omissão na análise de teses levantadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração; e (ii) verificar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, com fundamentação suficiente e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis.
6. A mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como meio de reforma da decisão.
7. Não há que se falar em julgamento extra petita, relativamente aos valores devidos pela embargante, os quais restaram devidamente especificados no acórdão combatido, de modo que inexiste reformatio in pejus.
8. O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que tenha fundamentado suficientemente sua decisão.
9. O caráter manifestamente protelatório dos embargos é constatado quando a parte busca apenas retardar o andamento processual, sem apresentar fundamento legítimo dentro das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
10. Diante da utilização indevida dos embargos declaratórios para reexame da matéria, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao julgamento, o que não se verifica se a decisão está devidamente fundamentada.
3. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede a interposição de recursos especial e extraordinário, conforme previsão do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. O caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.